Tribunal: TJDFT
Processo: 0021054-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. REVISÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. PREVISÃO. VIABILIDADE. FGTS. ABATIMENTO NO FINANCIAMENTO. “HABITE-SE”. NÃO VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso.
3. Se o valor exigido pelo credor, a título de lucros cessantes, é menor do que o montante previsto no contrato, há de prevalecer.
4. No caso concreto, a impossibilidade de utilização do saldo de FGTS somente pode ser atribuída ao agente financeiro, uma vez que a liberação do financiamento não estava atrelada à expedição da carta de “habite-se”, pois o empréstimo foi liberado antes de sua averbação. Reconhece-se a responsabilidade da construtora somente quando a concessão do financiamento depender, exclusivamente, da expedição da carta de “habite-se”.
5. Recurso conhecido e improvido.